Tribunal: TJDFT
Processo: 0738495-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738495-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA NEIVA BLANCO NUNES AGRAVADO: MARCIO APARECIDO BATISTA RIQUELME, SPETTUS COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por KARINA NEIVA BLANCO NUNES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703392-45.2022.8.07.0007, ajuizado em seu desfavor por MARCIO APARECIDO BATISTA RIQUELME E OUTROS, manteve penhora de precatório e deferiu penhora sobre veículos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 244003952 – autos principais): Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇAmovida porMARCIO APARECIDO BATISTA RIQUELME e outrosem face deKARINA NEIVA BLANCO NUNES, partes qualificadas nos autos. Nos presentes autos, foi deferido o pedido de penhora de precatórios (id.id. 234746369), diante da comprovação de requisição de pagamento em favor da devedora, no total de R$ 19.102,99, através da penhora no rosto dos autos de no 0054047-55.2011.4.01.3400, que tramita perante a 20a Vara Federal Cível da SJDF (id 233071341). O executado apresentou impugnação à penhora, na qual alega impenhorabilidade do valor bloqueado, eis que se refere a verba alimentar. Ao final, requer a liberação do valor total penhorado. A parte exequente se manifestou novamente no id. 243799940, alegando intempestividade da impugnação, bem como indicando outros bens à penhora. É o relatório. DECIDO. Inicialmente verifico que a impugnação apresentada pela parte executada (id. 242338282) é intempestiva, uma vez que a decisão que decretou a penhora de id. 234746369 foi publicada no dia 19/05/2025, tendo ocorrido sua preclusão no dia 09/06/2025. No entanto, a parte executada apresentou a impugnação apenas no dia 10/06/2025, sendo, pois, intempestiva, razão pela qual não a conheço. Ainda que assim não fosse, e por amor ao debate, anoto que as alegações do executado quanto à impenhorabilidade do valor bloqueado não foram comprovadas. O executado alega que se trata de verba alimentar, no entanto o documento de id. 242338289 é expresso ao indicar que a natureza do crédito precatório não se trata de verba alimentar. Além disso, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, protege apenas a remuneração ou ganho periódico necessário à manutenção do devedor e sua família durante o mês a que se refere, já que,com o decurso do tempo, houve a transmutação do seu caráter alimentar, tratando-se de verba de natureza indenizatória e, portanto, penhorável. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS DECORRENTE DE PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. AFASTADA. 1. O executado afirma que é incabível a penhora de valor decorrente de precatório, sob o fundamento de que a verba teria natureza salarial. 2. De fato, os valores a serem recebidos por meio de precatório são provenientes de verba salarial, no entanto, com o decurso do tempo houve a transmutação do seu caráter alimentar. 3. Deve ser afastada a natureza alimentar dos créditos pretéritos, porquanto inexiste fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pelo devedor, referente ao benefício suspenso no ano de 1996 - sem previsão de expedição do precatório e do seu consequente pagamento - será utilizado para o seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(TJDFT - 1000705-48.2017.8.26.0369, Relator(a): Eduardo Tobias de Aguiar Moeller-Colégio Recursal, 2a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/06/2024) Quanto aos veículos indicados pela parte credora, embora no sistema RENAJUD estes estejam em nome de terceiros, entendo evidenciada a transferência de tais bens através das procurações de id. 243799943, haja vista que a procuração é um documento válido e usualmente utilizado para formalizar a transferência de veículos, desde que contenha poderes específicos para tal finalidade, como adquirir, vender, ceder, transferir ou alienar o veículo, e para assinar o Termo de Transferência de Propriedade (CRV/DUT) perante o DETRAN e outros órgãos públicos, o que se aplica ao caso em análise. Desta forma, conforme protocolos anexados, registro PENHORA dos seguintes veículos de propriedade da parte devedora e a nomeio como depositária fiel do bens penhorados. 1- JEEP/COMPASS LONG TF – Placa SGOBD01, chassi 98867512TNKL80431, ano/modelo 2022/2022, cor BRANCA, combustível ÁLCOOL/GASOLINA, RENAVAM 01322834544; 2- TOYOTA HILUX SWSRXA4FD – Placa RED7H60, chassi 8AJBAA9FSGL0281773, ano/modelo 2020/2020, cor BRANCA, combustível DIESEL, RENAVAM 01227893032. Deixo de penhorar o veículo PEUGEOT/208 GRIFFE EAT6 – Placa REETB98, pois tal veículo não existe, tampouco foi mencionado nas procurações juntadas pela parte credora. Intime-se a parte devedora, por DJe, acerca da presente penhora, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 841 do CPC. Preclusa a decisão, considerando que a parte credora optou pela venda dos bens, expeça-se mandado de remoção ao Depósito Público, avaliação e intimação a ser cumprido nos endereços: - SQSW 103, Bloco F, apto 607, Brasília - DF, 70670306 - SQSW 105, Bloco F, apto 113, Brasília - DF, 70670306 Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente para promover o andamento do processo, em 05 dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC. Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, §11, c/c art. 917, §1o, ambos CPC. Em igual prazo, deverá a parte autora apresentar planilha atualizada do débito. Transcorrido o prazo de impugnação à avaliação, venham os autos conclusos. Em suas razões (ID 76083791), a agravante defende a nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa, caracterizada como decisão surpresa. Aduz que não foi previamente intimada da petição que solicitou a penhora dos veículos, tampouco teve acesso aos documentos que fundamentaram tal pedido. Sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação da decisão que manteve o sigilo. Afirma que a decretação de sigilo da petição que solicitou a penhora, sem o devido amparo no artigo 189 do CPC e sem fundamentação específica, constitui ato nulo. Argui, também, a nulidade por ausência de intimação da penhora. Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar intempestiva sua impugnação à penhora, uma vez que não houve a intimação formal e específica da penhora no rosto dos autos, conforme preceituam o artigo 841, caput e §1o, do CPC. No mérito, alega a impenhorabilidade de verba de precatório com natureza alimentar. Alega que o valor penhorado provém de honorários advocatícios, os quais, por expressa disposição do artigo 85, §14, do CPC, e conforme a Súmula Vinculante no 47 do STF, possuem natureza alimentar e são impenhoráveis. Defende que os veículos objeto de constrição estão registrados em nome de terceiros e que a decisão agravada se baseou apenas em procurações antigas para deferir a penhora. Por fim, levanta a suspeita de uso indevido de Inteligência Artificial na decisão agravada, face à citação de julgado inexistente ou inaplicável. Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. No mérito requer o provimento do recurso para que seja levantada a penhora sobre bens de terceiro. A agravante é beneficiaria da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). No caso em exame, sem adentrar no mérito recursal, tenho que a decisão agravada tem potencialidade de causar prejuízo patrimonial à Agravante e pode comprometer o resultado do recurso. Muito embora seja possível reconhecer a transferência de propriedade de veículo mediante procuração, por se tratar de instrumento válido e usualmente empregado para tal finalidade, desde que contenha poderes específicos para adquirir, vender, ceder, transferir ou alienar o bem, bem como para assinar o Termo de Transferência de Propriedade (CRV/DUT) perante o DETRAN e demais órgãos competentes, verifica-se que os documentos mencionados na decisão agravada, constantes do ID 243799943, não se encontram disponíveis para visualização nos autos principais, circunstância que inviabiliza a aferição de seu conteúdo e da regularidade da alegada transferência. Na espécie, para melhor análise da controvérsia mostra necessário aguardar as contrarrazões recursais, sem que haja prejuízo a agravante. Assim, considerando que a espera pelo julgamento do Agravo de Instrumento poderá causar danos de difícil reparação a Agravante, reputo prudente atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o seu julgamento. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, defiro o efeito suspensivo, até julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, bem como a apresentação dos documentos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator